Tribunal: TJSP
Processo: 2221317-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Brodowski - Irresignação em face da r. decisão que determinou o protesto da dívida antes da realização de pesquisa junto ao Sisbajud – Descabimento da medida - Não cabe ao Poder Judiciário determinar qual medida deve ser adotada pelo Executivo na busca de seu crédito, não havendo imposição legal nesse sentido – Decisão reformada – Recurso provido